Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700246-94.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PROTEIN SUPPLIES BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DIETETICOS LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a decisão de id. 34294680 proferida pelo Presidente deste TJDFT nos autos da suspensão de segurança n. 706978-14.2022.8.07.0000. P. I. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora